Tribunal: TJPA
Processo: 0082601-47.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082601-47.2015.8.14.0301

APELANTE: VALERIO FERNANDES JARDIM DE OLIVEIRA

APELADO: ESPOLIO DE REINA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ASPECTOS ATINENTES AO SISTEMA REGISTRÁRIO, AO INSTITUTO DA INCORPORAÇÃO E À LEGITIMIDADE PARA RECEBER PELA COMPRA E VENDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

À luz dos apontamentos infirmados nesta sede recursal não assiste razão à parte apelante, uma vez que a Porto Rico Empreendimento figurou na avença como incorporadora. Art. 29 da Lei nº 4591/64.

2.

A instituição de condomínio é precedida pela discriminação e individualização de um imóvel, a determinação da fração ideal de cada unidade e das partes comuns, assim como o fim a que as unidades se destinam. Art. 1.332 do Código Civil. Art. 7º da Lei. Nº 4.591/64. Ademais consta dos autos averbação referente à individualização referenciada.

3.

Verbete sumular de número 239 do STJ.

4.

No caso concreto, verifica-se que há instrumento de contrato válido e obediente aos requisitos legais, seguido de termo de quitação expedida por parte legitimada de acordo com o instituto da incorporação.

5.

Por sua vez, a avença originária formalizada através do contrato de compra e venda, detém caráter irrevogável e irretratável, conforme os termos da clausula 3ª, item 3.2;

6. Quanto à recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva, não resta dúvida, sendo, inclusive matéria de debate no presente recurso de apelação.

6.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0082601-47.2015.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE REINA AGUIAR

APELADO: VALÉRIO FERNANDES JARDIM DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ESPÓLIO DE REINA AGUIAR
,

inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, tendo como ora apelado
VALÉRIO FERNANDES JARDIM DE OLIVEIRA.

Na origem, o autor,
Valério Fernandes Jardim de Oliveira, alegou ter firmado
com a Sra. Reina Aguiar e seu esposo, Sr. Leão Aguiar, por meio da sua procuradora Mary Aguiar de Lima, contrato de promessa de compra e venda do lote nº 29 do Condomínio Lion Ville, situado à Rodovia Mário Covas, nº 275, Bairro do Coqueiro, Ananindeua, no valor de R$ 30.196,00 (trinta mil, cento e noventa e seis reais), por meio de pagamento parcelado.

Esclareceu que os boletos foram emitidos em nome do requerente e devidamente pagos para a empresa Lion Empreendimentos LTDA em conformidade com a cláusula contratual 2.3, tendo sido expedido termo de quitação.

Aduziu que restou pendente apenas a Escritura Pública definitiva em nome do comprador, ato recusado pela Sra. Mary Aguiar de Lima sob a alegação de que o pagamento não foi repassado na totalidade pela empresa Porto Rico.

Assim, requereu a concessão da tutela a fim de que o Espólio dos requeridos viabilizasse a escritura pública de transferência do imóvel e no mérito, pleiteou indenização por danos morais, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Foi apresentada contestação pela parte ré (ID nº 5537280).

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença (ID nº 5537283) que assim previu:

“(...) Isto posto e mais o que dos autos constam, julgo procedente, em parte, os pedidos da exordial, nos termos dos artigos 422, 308, 186 e 927 do código civil de 2002, eis que restou provado a gestão de negócios da Porto Rico (fls. 40 e ss.), devendo o bem - lote n. 29 do Condomínio Lion Ville, situado à Rodovia Mário Covas, n. 275, bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA - ser transferido para o acervo patrimonial do Requerente, sendo que esta sentença supre a ausência de assinatura na escritura pública de compra e venda.

Ratifico os termos da Tutela deferida. Julgo, no entanto, improcedente o pedido de reparação por danos morais, porque houve mero descumprimento do contrato havido entre as partes, não se presumindo, a implementação do referido dano, nos termos do art. 186, art.927 e art. 487, I segunda parte do CPC, e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o Requerido ao pagamento de 70 (setenta) por cento do valor das custas e despesas processuais, cabendo ao autor o restante, dada a sucumbência de dez por cento sobre o valor da causa, já ratificado, fl. 112. Arbitro em dois mil reais os honorários advocatícios dos patronos do Requerido, devidos pelo autor.

Na hipótese de trânsito em julgado, baixe-se a distribuição e arquive-se. Expeça-se o necessário ao Cartório de registo de imóvel.

Havendo recurso, certifique-se a tempestividade, intimando-se a parte contrária para contrarrazões, se o quiser, encaminhando-se ao E. Tribunal de Justiça, independentemente de nova conclusão.

Belém-PA, 19 de abril de 2018. (...)”

P.R.I.C.

Inconformado o ESPÓLIO DE REINA AGUIAR, interpôs Embargos de Declaração (ID nº 5537283 – PDF nº 13) requerendo a reforma da sentença, sustentando a ocorrência de omissão.

Consta no ID nº 5537284 a decisão monocrática que negou provimento aos Embargos declaratórios.

Inconformado, o ESPÓLIO DE REINA AGUIAR, interpôs recurso de apelação (ID nº 5537285).

Em suas razões, indica fragilidade dos argumentos apresentadas pelo apelado, destacando a inexistência de individualização da matrícula do imóvel, bem como a falta de apresentação de escritura pública.

Afirma ainda que não foi observada a cláusula 3.3 do contrato de promessa de compra e venda do lote nº 29.

Ressalta que o apelado até o presente momento possui débitos em aberto, haja vista não ter quitado os valores aos quais eram de sua responsabilidade, logo, não restam dúvidas que foi essa dívida em aberto que gerou a recusa em transferir a propriedade do lote ao apelado.

Reforça que o ato de recusa consiste no exercício regular de um direito.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar-se a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devendo ser julgado improcedente os pedidos da inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 5537286), pugnando-se pela manutenção da sentença.

Os autos sobrevieram à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir o voto
.

MÉRITO

Cinge-se o exame recursal acerca da legalidade da sentença que supriu a ausência de assinatura na escritura pública de compra e venda com o escopo de transferir para o acervo patrimonial do apelado o lote nº 29 do Condomínio Lion Ville, situado à Rodovia Mário Covas, n. 275, bairro do Coqueiro, Ananindeua/PA.

Ab initio
, imperioso se faz observar, os aspectos da legitimidade para receber pela compra e venda e registrário do imóvel objeto da demanda, a lembrar.

Nessa toada, insta sopesar que no ID nº 5537269 foi acostado o contrato de compra e venda firmado entre as partes, figurando a Sra. Mary Aguiar de Lima, como procuradora dos vendedores, os Senhores, Leão Aguiar e Reina Aguiar; como comprador o Sr. Valério Fernandes Jardim de Oliveira; e a empresa Porto Rico figurou como Incorporadora de Imóveis e Administradora de Empreendimentos Ltda, representada pelo Sr. Carlos Sanchez Pardina.

De outra banda, no ID nº 5537264 consta o termo de quitação do lote 29 da quadra 10, do Empreendimento Lion Ville, expedido pela incorporadora Porto Rico Empreendimentos, assinado pelo sócio diretor, Sr. Carlos Sanches Pardina, em favor dos Senhores Valério Fernandes Jardim de Oliveira e Rosilane Jucá e Souza.

Nesse cenário processual, é importante trazer à baila os termos previstos no art. 29 da Lei nº 4591/64:

Art. 29. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, (VETADO) em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas.

Como bem pode se perceber, por ter a empresa Porto Rico Empreendimentos Ltda. figurado como incorporadora no negócio jurídico objeto da ação na origem, não há impedimento legal para que a mesma receba valores e emita termo de quitação do lote em referência, isso porque uma das atribuições conferidas ao incorporador é exatamente a venda de frações ideais de terreno incorporado.

Nessa senda, em linhas jurisprudenciais
tem-se o seguinte direcionamento:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO. PERMUTA NO LOCAL. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E CONDÔMINOS. EQUIPARAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LIMITES. VANTAGEM FINANCEIRA AUFERIDA PELO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.

- Nem sempre o proprietário do terreno incorporado participa ativamente da incorporação, como incorporador. Este, não raro, firma compromisso de compra e venda com o proprietário do imóvel, assumindo a obrigação de efetuar o pagamento do preço, no todo ou em parte, com unidades do empreendimento, modalidade que encontra previsão no art. 39 da Lei nº 4.591/64 e que é denominada de permuta no local.

- Nessa circunstância, o proprietário do terreno assumirá o status jurídico de mero condômino, em igualdade de condições com qualquer outro adquirente de unidades da incorporação. A figura do proprietário do terreno se equipara à do consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, tendo o incorporador como fornecedor. O dono do imóvel só difere dos demais adquirentes porque paga sua unidade autônoma com o próprio terreno no qual foi erguido o empreendimento, mas tal circunstância não tem o condão de desvirtuar a relação de consumo.

- A natureza da relação entre o proprietário do terreno e os demais adquirentes, contudo, não é de consumo, mas civil, tanto na conclusão regular do empreendimento quando serão todos condôminos quanto na rescisão do contrato de alienação do terreno hipótese em que surgirá para o seu proprietário uma obrigação de reparação civil, visando a evitar o seu enriquecimento sem causa.

- O dever de indenização previsto no art. 40 da Lei nº 4.591/64 deve limitar-se à vantagem financeira auferida pelo proprietário do terreno, a qual não se confunde com o valor integral pago pelos demais adquirentes à incorporadora.

- Na prática, considerando que todas as unidades do empreendimento sejam de igual valor, deve se apurar o custo total da edificação, dividindo-o pelo número total de adquirentes, excluído o proprietário do terreno. O resultado encontrado corresponderá ao valor da parcela de construção adicionado à unidade por cada adquirente. Recurso especial não conhecido." (REsp 686198 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0126136-0 Relator(a) Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 23/10/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 01/02/2008 p. 1).

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR.

(...)

2. A Lei de Incorporações (Lei n. 4.591/1964) equipara o proprietário do terreno ao incorporador, desde que aquele pratique alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, atribuindo-lhe, nessa hipótese, responsabilidade solidária pelo empreendimento imobiliário. 3. No caso concreto, a caracterização dos promitentes vendedores como incorporadores adveio principalmente da imputação que lhes foi feita, pelo Tribunal a quo, dos deveres ínsitos à figura do incorporador (art. 32 da Lei n. 4.591/1964), denotando que, em momento algum, sua convicção teve como fundamento a legislação regente da matéria, que exige, como causa da equiparação, a prática de alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, ou seja, da promoção da construção da edificação condominial (art. 29 e 30 da Lei 4.591/1964).

4. A impossibilidade de equiparação dos recorrentes, promitentes vendedores, à figura do incorporador demonstra a inexistência de relação jurídica consumerista entre esses e os compradores das unidades do empreendimento malogrado. 5. Recurso especial provido. (REsp 1065132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 01/07/2013).

À luz dos apontamentos ora infirmados não assiste razão à parte apelante a respeito da alegação de que o apelado pagou equivocadamente, uma vez que a Porto Rico Empreendimento figurou na avença como incorporadora.

Quanto ao aspecto referente à imprescindibilidade de individualização da matrícula no registro de imóveis, o artigo 7º da Lei nº

4.591/64, prevê que:

Art. 7º. O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóvel, dele constando a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade.

O dispositivo legal em destaque é de suma importância ao caso concreto, uma vez que no ID nº

5537264
consta certidão emitida pelo 2º Ofício de registro de imóveis com a seguinte nota de averbação:

Av. – 02 – M – 500 – fls. 500 – DATA – 20/10/2000. No terreno consignado na presente matrícula, os proprietários, já individualizados, sob a responsabilidade da empresa PORTO RICO INCORPORADORA DE IMÓVEIS E ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA., com sede a Rodovia BR-316, CPPJ-MF nº 07.209.409/0001-61, devidamente representada, destinado para execução do CONDOMÍNIO LION VILLE, para residências e comercial, composto de 293 lotes para fins residenciais e 15 (quinze) lotes para fins residenciais. O condomínio Lion Ville, será composto de 293 (duzentos e noventa e três) lotes e área comunitária- constituída de: Área de lazer com 8.566,15m2, composta de edificação para eventos sociais, com área construída de 150,00m2, estacionamento para 25 veículos, piscina para adultos com área reservada para crianças, medindo 100m2., somando as áreas de banho e bordas, 4 quiosques de 4,00m2, com churrasqueira, uma quadra de áreia de futebol Society, uma quadra de vôlei com cimento, 03 conjuntos de brinquedos infantis compostos de uma gangorra. O lago existente não faz parte do condomínio Lion Ville, e é de propriedade do Sr. Leão Aguiar, e sua mulher Reina Aguiar, moradores do Lote 02, Alameda San Marino da Quadra 14. Área de preservação constituída de uma faixa de 5m, de largura no entorno do lago com bancos a cada 30m., e trilha para caminhada. Área de circulação com 24,022m2., constituída de calçadas e meio frio, acessos para veículos pavimentados com blocos intertravados de concreto na região das portarias e concreto Betuminiso Usinado a Quente nos acessos internos, sistema de drenagem, superficial e subterrâneo, conforme projeto, distribuição e iluminação elétrica, sistema de abastecimento (...)”.

Ademais, no ID nº 5537265, PDF nº 05 consta o registro R03/50D referente à instituição e especificação do condomínio Lion Ville.

Os elementos comprobatórios destacados carregam em seu bojo dado essencial, sendo certo que a partir do dia 08.08.2008 foi registrado em Cartório a Instituição do Condomínio, procedimento que somente pode ser passar por registro após a individualização de matrícula. Tal fator decorre de lei, nos termos do art. 7º da Lei. Nº 4.591/64.

De outra banda, corroborando com a premissa inserta no parágrafo anterior, sem sombra de dúvidas, a instituição de condomínio é precedida pela discriminação e individualização de um imóvel, a determinação da fração ideal de cada unidade e das partes comuns, assim como o fim a que as unidades se destinam, conforme previsão entabulada no art. 1.332 do Código Civil, senão, veja-se:

Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial:

I - A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, estremadas uma das outras e das partes comuns;

II - A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns;

III - O fim a que as unidades se destinam.

Nesse trilhar, é de suma importância destacar que

é necessário ao pleiteante do saneamento da ausência de assinatura na escritura pública de compra e venda com o escopo de transferir para o acervo patrimonial, a demonstração quanto ao preenchimento de determinados requisitos específicos, quais sejam: instrumento contratual hígido e averbado na matrícula do imóvel, não pactuação de cláusula de arrependimento, quitação do preço e resistência do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

Nesse sentido, a doutrina leciona que:

“(...) Para o promitente comprador fazer uso da ação (de direito material) cujos contornos aparecem delineados nesse dispositivo conjugado com o precedente, faz-se mister a configuração dos seguintes requisitos de ordem substantiva (mérito propriamente dito): a) cumprimento cabal do que lhe competia conforme avençado no contrato; b) recusa injustificada do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos forem cedidos, em firmar a escritura definitiva de compra e venda do imóvel; c) inexistência de cláusula de arrependimento; d) registro do instrumento público ou privado no Cartório de Registro de Imóveis. (FIUZA, Ricardo, et. al. Novo Código Civil Comentado, 5ª edição atualizada 2006. Editora Saraiva. pg. 1.158). (...)”

Excetua-se dos requisitos destacados a averbação do instrumento de contrato na matrícula do imóvel quando a demanda é direcionada contra o próprio promitente vendedor e o imóvel não foi transferido a terceiros, isso por força do que dispõe os arts. 466-B e 466-C do CPC, que permite ao juiz suprir a
obrigação contratual descumprida
consubstanciada na declaração de vontade e que a parte a quem ela beneficia já tenha cumprido sua parte no ajuste.

Dessa feita, se o imóvel não tiver sido transferido a terceiros, a sentença tem idoneidade suficiente para suprir a inadimplência do promitente vendedor, já que
a outorga da escritura trata-se de obrigação que consiste em mera declaração de vontade
, tal como ocorre no presente caso.

Com clareza, o verbete sumular de número 239 do STJ assim dispõe:

SÚMULA N. 239 - O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

Corroborando com a assertiva ora pontuada, leciona a doutrina:

“(...) Com efeito, conforme o visto à exaustão, o registro só é necessário para a proteção perante terceiros, sendo dispensável a sua formalização para a produção dos efeitos materiais decorrentes da relação obrigacional entre as partes originárias. (ROSENVALD, Nelson. A promessa de compra e venda no Código Civil de 2002) (...)”

Prosseguindo, a mesma linhagem doutrinária é assertiva em elucidar que:

“(...) De fato, se o promitente vendedor alienasse o imóvel prometido à venda em detrimento ao direito obrigacional do promissário comprador, obstaculizar-se-ia o seu direito à execução específica do contrato, pois nenhuma sentença poderia substituir a vontade do promitente vendedor se ele já não mais se encontrasse na titularidade do imóvel ao tempo da quitação da promessa. Restaria ao compromissário o direito a indenização por perdas e danos resultantes do inadimplemento do contratante em sua obrigação de fazer. (ROSENVALD, Nelson. A promessa de compra e venda no Código Civil de 2002) (...)”

No caso concreto, verifica-se que há instrumento de contrato válido e obediente aos requisitos legais, conforme aponta o documento de ID nº

5537269, seguido de termo de quitação expedida por parte legitimada de acordo com o instituto da incorporação (id nº

5537266 – PDF nº 06/11).

Por sua vez, a avença originária formalizada através do contrato de compra e venda, detém caráter irrevogável e irretratável, conforme os termos da clausula 3ª, item 3.2 (ID nº 5537270),
in verbis
:

CLÁUSULA 3ª – DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA:

3.2 – Este contrato tem caráter irrevogável e irretratável;

Quanto à recusa da promitente vendedora em outorgar a escritura definitiva, não resta dúvida, sendo, inclusive matéria de debate no presente recurso de apelação.

Assim, avaliados todos os aspectos atinentes ao caso posto à esta instância recursal, constata-se que o juízo a quo observou as normas materiais e processuais que regem a hipótese vertente, razão pela qual deve ser mantida hígida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo MM. Juízo
a quo.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 27/02/2024